Tribunal: TJDFT
Processo: 0724743-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do agravante, deduzidos os descontos compulsórios (imposto de renda e previdência social) e verbas de caráter indenizatório, devendo incidir, inclusive, sobre o 13o salário e 1/3 de férias, e acrescidos de auxílio-creche/escolar.
2. Os alimentos provisórios têm o propósito de atender às necessidades do alimentado até a prolação da sentença definitiva, devendo ser arbitrados de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.
3. De acordo com o art. 1.703, do Código Civil, os genitores, estando separados judicialmente, devem contribuir na proporção de seus recursos para a manutenção dos filhos.
4. Considerando que a genitora aufere renda superior à do genitor e não sendo possível mensurar neste momento processual as reais necessidades do menor, razoável a redução dos alimentos provisórios, sem prejuízo de melhor análise das circunstâncias do caso concreto durante a fase instrutória.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.